Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-26.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. MODALIDADE PROMO. NÃO EMISSÃO DAS PASSAGENS. RESSARCIMENTO DEVIDO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a) decretou a resolução do contrato firmado entre as partes e, em consequência, CONDENAR a parte ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 8.620,14, a título de indenização por danos materiais; b) condenar a parte ré a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor de cada um dos autores, para compensação dos danos morais. Em suas razões, a recorrente requer o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, alega que o crédito discutido deve ser adimplido nos termos da recuperação judicial, razão pela qual deverá a presente ação ser julgada improcedente. Sustenta a inexistência de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, nos moldes do art. 98 do CPC, considerada a sua recuperação judicial. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar o cabimento de indenização por dano extrapatrimonial.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
Incontroverso nos autos que os autores adquiriram junto à ré “123 Milhas” passagens aéreas, sob a categoria PROMO e que a recorrente deixou de emitir as passagens contratadas e de realizar o respectivo reembolso, de modo que é devido o ressarcimento do valor pago pelo serviço e não usufruído.
6. Cabe ressaltar que, uma vez constituído o título executivo, caberá ao credor optar pela habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial, nos termos do Enunciado n. 51 do FONAJE.
7. Quanto ao dano moral, a não emissão das passagens aéreas internacionais pela ré impossibilitou as viagens programadas pelos autores, porquanto as autoras iriam fazer uma viagem para Lisboa, para a qual vinham se preparando há algum tempo e o autor iria levar seu filho e esposa para conhecer sua avó que mora nos Estados Unidos e, com o cancelamento da emissão das passagens não foi possível adquirir novos bilhetes em razão do alto valor das tarifas, o que gerou o cancelamento da viagem. Assim, o desgaste vivenciado, que impediu as viagens internacionais dos autores, suplanta o mero descumprimento contratual, acarretando lesão a direitos da personalidade. Portanto, configurado o dano moral.
8. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, o valor fixado em sentença mostra-se adequado. As Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida, conforme art. 98, §3o, do CPC.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.